Tribunal: TJMT
Processo: 1014974-79.2024.8.11.0041
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014974-79.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compromisso, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERA LUCIA DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 832.247.181-53 (RECORRENTE), LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO), ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.311.657/0004-24 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 12.637.366/0001-55 (RECORRIDO), WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 976.182.687-20 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1014974-79.2024.8.11.0041.

Origem:
Primero Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargantes:
ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA e CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA.

Embargada: VERA LUCIA DE ALMEIDA SANTOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu dos recursos e deu parcial provimento ao recurso da recorrente Caoa Montadora de Veículos Ltda. para excluir a empresa Chery Brasil Importação, Fabricação e Distribuição de Veículos Ltda. do polo passivo da lide, mantendo as demais rés e negando provimento ao recurso interposto pela reclamada Atria Comércio de Veículos Ltda. As embargantes alegam omissão no acórdão, requerendo sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme estabelece o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas pelas partes, inclusive quanto à responsabilidade das rés, à exclusão de parte do polo passivo e à fixação das indenizações por danos materiais e morais.

Os argumentos apresentados pelas embargantes demonstram mero inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo identificada omissão, contradição ou qualquer outro vício que enseje o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando não demonstrada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão impugnado.

O mero inconformismo com o conteúdo da decisão não autoriza a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

É legítima a rejeição de embargos de declaração quando o acórdão apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente sobre os pontos controvertidos.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no voto dos embargos de declaração.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu dos recursos e deu parcial provimento ao recurso da recorrente Caoa Montadora de Veículos para fins de excluir do polo passivo da lide a reclamada Chery Brasil Importação, Fabricação e Distribuição de Veículos Ltda, mantendo as demais pessoas jurídicas e negou provimento ao recurso interposto pela reclamada ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

Pretendem as embargantes o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. ALUGUEL DE VEÍCULO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. EXCLUSÃO DE PARTE DO POLO PASSIVO. MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. As recorrentes alegam preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, cerceamento de defesa e rejeição de emenda à inicial. No mérito, buscam a improcedência dos pedidos ou a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões centrais em análise: (i) Verificar a legitimidade ativa e passiva das partes no processo; (ii) Avaliar a ocorrência de falha na prestação do serviço pela demora excessiva no conserto do veículo e a consequente responsabilidade pelas indenizações por danos materiais e morais; (iii) Examinar o pedido de exclusão de uma das reclamadas do polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Das preliminares:

Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa, pois a parte recorrida comprovou ser a proprietária do veículo e ter sofrido os prejuízos decorrentes da demora no conserto.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da Atria Comércio de Veículos Ltda., pois, nos termos do art. 18 do CDC, fabricante e fornecedor são solidariamente responsáveis pelos vícios do produto ou serviço.

Rejeito a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que a prova documental foi suficiente para o julgamento da lide, sendo desnecessária a produção de prova oral.

Não houve emenda à inicial, mas apenas a juntada de documentos adicionais, o que é permitido.

Do pedido de exclusão de parte do polo passivo:

Acolho o pedido para excluir do polo passivo a empresa Chery Brasil Importação, Fabricação e Distribuição de Veículos Ltda., haja vista que ficou comprovado que a real fabricante do veículo é a empresa Caoa Montadora de Veículos Ltda.

Da responsabilidade civil:

Restou incontroverso nos autos que o veículo foi entregue para conserto em 31/01/2024 e apenas devolvido em 17/05/2024, evidenciando uma demora superior a 90 (noventa) dias para o reparo, o que extrapola o prazo razoável de 30 (trinta) dias previsto no art. 18, § 1º, do CDC.

A demora na solução do problema configura falha na prestação do serviço, caracterizando conduta ilícita e ensejando o dever de indenizar.

Dos danos materiais:

A recorrida comprovou que gastou R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) com o aluguel de veículo enquanto aguardava o conserto do automóvel, sendo devido o ressarcimento.

Dos danos morais:

A privação do uso do veículo por mais de 90 (noventa) dias, aliado aos transtornos suportados pela parte consumidora, configura dano moral passível de reparação.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo de origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de possuir caráter compensatório e pedagógico.

Jurisprudência aplicável:

“A demora excessiva no conserto de veículo configura falha na prestação do serviço, ensejando a reparação por danos morais e materiais, especialmente quando a situação gera transtornos ao consumidor.” (TJMT, N.U. 1001587-62.2018.8.11.0055, Rel. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, DJE 30/06/2021).

“A privação do uso do veículo e os transtornos causados ao consumidor ensejam a reparação por danos morais, configurando falha na prestação de serviço.” (STJ, REsp 1.126.349/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/05/2011).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para excluir a empresa Chery Brasil Importação, Fabricação e Distribuição de Veículos Ltda. do polo passivo da demanda, mantendo-se a sentença em todos os seus demais termos.

Tese de julgamento:

Fabricante e fornecedor de veículos são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor em razão de falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 18 do CDC.

A demora excessiva no conserto de veículo, superior ao prazo legal de 30 dias, configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação por danos materiais e morais.

O quantum indenizatório por danos morais deve ser fixado de forma proporcional e razoável, considerando as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 18, § 1º, e 14; CPC, art. 373, II; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1001587-62.2018.8.11.0055; STJ, REsp 1.126.349/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/05/2011.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelas embargantes.

Destarte, verifica-se que os argumentos das embargantes demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os dois embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025